Tribunal: TJBA
Processo: 8056769-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056769-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANE TROESCH DE SOUZA e outros

Advogado(s): LEANDRO ALVES GAMA

AGRAVADO: JACIRA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s):ELISANGELA SANTANA OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃ
O

DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE.
DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA
D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação possessória, determinando a reintegração da agravada na posse de laje de imóvel residencial, sob alegação de esbulho possessório praticado pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência de reintegração de posse, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz da natureza
secundum eventum litis
do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando a análise do Tribunal ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A concessão de reintegração de posse demanda a comprovação dos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse.

A prova documental evidencia a existência de contrato de compra e venda da laje e recibo de quitação, conferindo aos agravantes justo título ou, ao menos, aparência de legitimidade na ocupação do imóvel.

A posse exercida pelos agravantes decorre de relação contratual e de longa permanência no imóvel, o que afasta, em juízo sumário, a caracterização de esbulho possessório.

As alegações de vício de consentimento, nulidade contratual e prática de ilícitos configuram matérias complexas que exigem dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência em ação possessória.

A ação possessória não se presta à discussão de domínio ou validade de negócio jurídico, devendo tais controvérsias ser veiculadas por ação própria de natureza petitória ou anulatória.

A imediata reintegração implicaria a retirada do núcleo familiar dos agravantes de imóvel utilizado como moradia, revelando risco de dano grave e irreversível, vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC.

A existência de medidas protetivas de natureza criminal em favor da agravada ão autoriza, por si só, a supressão do direito de moradia e da posse, sobretudo quando há acessos independentes e possibilidade de cumprimento das ordens judiciais sem desocupação forçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis
, limita-se à análise da legalidade da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem.

A concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória exige a demonstração cumulativa da posse anterior e do esbulho, nos termos dos arts. 300, 560 e 561 do CPC.

A posse fundada em contrato confere aparência de legitimidade e afasta, em cognição sumária, a caracterização de esbulho possessório.

Questões relativas à validade de negócio jurídico e ao domínio não podem ser resolvidas em sede de tutela possessória liminar.

A irreversibilidade e o risco de dano grave à moradia obstam a concessão de reintegração de posse em tutela provisória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8056769-03.2025.8.05.0000
, de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravant
es,

DAIANE TROESCH DE SOUZA

e outro

e
agravad
a, J
ACIRA RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
confirmando a decisão monocrática do ID n. 91495672
,
com a reforma da decisão agravada e indeferimento da tutela provisória de urgência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12